Tribunal: CARF
Processo: 13609.720062/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720062/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA SANTA CLARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ACESSO AOS DADOS DO SIPT.
O SIPT armazena informações dos preços de terra nua, por aptidão agrícola, e
por exercício para os milhares de municípios existentes no Brasil. Esta
informação é prestada pelo município (e/ou por vezes pelo próprio Estado), e
utilizada em rotinas automáticas de processamento das declarações do ITR para
fins de seleção eletrônica para a Fiscalização.
O valor médio do hectare no município de localização da propriedade rural é
divulgado anualmente, não sendo a Receita Federal do Brasil obrigada a
disponibilizar o acesso aos dados do sistema.
No caso dos autos, no processamento da Declaração do sujeito passivo constou
o valor do hectare, tendo este, inclusive, apresentado Laudo de Avaliação para
se contrapor à presunção relativa estabelecida pelo SIPT, razão pela qual não
há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.
TAXA SELIC APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720062/2007-19
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização
do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.342, de 03 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13609.720034/2007-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se da Notificação de Lançamento que exige o pagamento do crédito
tributário, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2005,
acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Boa Vista”, cadastrado na RFB, sob o n° 0.640.983-0, com área de 9.805,6 ha,
localizado no Município de Três Marias/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em
malha valor, iniciou-se com a intimação, para a contribuinte apresentar o seguinte documento de
prova:
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada
no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados. A falta
de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e
das informações constantes da DITR/2005, a autoridade fiscal resolveu
alterar, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
então SRF, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que entendeu
subavaliado, disto resultando imposto suplementar.
Da Impugnação
Após tomar ciência da decisão, a contribuinte interessada protocolou impugnação.
Em síntese, alega e solicita que:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

• nos termos das matrículas imobiliárias enviadas à DRF, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal, está descrito que “para todos os efeitos
legais” o imóvel foi avaliado em R$ 695.203,33, em 31.12.2002. Assim,
excluindo o valor das benfeitorias e das culturas/pastagens/florestas,
chega-se exatamente ao valor da terra nua declarada pelo contribuinte;
• para atender a solicitação da Receita Federal, apresentou novo Laudo
Técnico de Vistoria e Avaliação, onde foi apurado o VTN/ha;
• esse Laudo, elaborado através de vistoria “in loco ”, informações e
consultas à Cooperativa, IEF, IMA, EMATER, Produtores Rurais,
Cartórios,
Prefeituras,
Corretores
especializados,
publicações
e
periódicos regionais e locais, seguindo, pois a metodologia e sistemas
preconizados pela NBR 14653-3 da ABNT, bem como os ditames do
Código de Processo Civil e do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia;
• considera que atendeu a solicitação da RFB de que o Laudo de
Avaliação deveria conter Graus de Fundamentação e de Precisão de nível
II, conforme NBR 14653-3 da ABNT, e que o Laudo alcança a
pontuação necessária, atingindo mais do que 36 pontos exigidos para
fundamentação II;
entende que nenhum dado obrigatório ou importante da citada NBR foi
omitido no Laudo e dessa forma não que se falar que o contribuinte não
comprovou o VTN por meio de Laudo de Avaliação do imóvel;
considera que o valor arbitrado com base no SIPT está superavaliado e
questiona os critérios adotados por esse sistema exemplificando que o
valor para 2005 foi multiplicado por quatro em relação a
2001(R$142,79/ha);
discorre que o valor do SIPT e feito com base nas informações da
Secretaria Estadual de Agricultura/MG e que nas cidades do interior são
fornecidas pelas prefeituras, e é considerado não o VTN, mas o valor da
terra bruta com toda a sua cobertura vegetal e benfeitorias, uma vez que
tal valor é utilizado para cobrança do ITBI;
• considera que o que está descrito nas Notificações de Lançamento
como “VTN médio para campos/ha” não é VTN e sim Valor de Terra
Bruta, definido na NBR 14.653-3 como “Terra não Trabalhada, com ou
sem vegetação natural” e da mesma forma acontece com o “VTN médio
para florestas” e “VTN médio para pastagens” que seria, segundo a
citada NBR “terra cultivada”;
• a Lei n° 9.393/96 institui o SIPT para definição de parâmetros mínimos
regionais de VTN, mas o mesmo foi desvirtuado, tomando-se um
instrumento elevador de arrecadação de ITR;
• os Valores da “Pauta” das prefeituras para avaliação de ITBI não são
relativos a VTN, mas a VTI - Valor Total do Imóvel, e mesmo assim
frequentemente esses valores de pauta são inferiores aos VTN do SIPT;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

• registra que bastaria realizar o levantamento de outras DITR relativas a
imóveis semelhantes, fracos e inferiores à média em seus municípios, e
seria revelado a tendência dos valores auto lançados;
• pelo exposto, requer seja desconsiderado o VTN apurado pelo SIPT e
considerado o VTN do Laudo de Avaliação apresentado;
• na espécie em tela, tratando-se de um tributo sujeito a lançamento por
declaração, razão pela qual não se pode falar em inadimplência por parte
do Contribuinte, não podendo, pois, permanecer a cobrança de multa e
juros moratórios, conforme já se pronunciou o TRF, na Apelação Civil n°
2002.70.05.010295-2/PR, e atesta jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, citando o Processo n° 10183.005136/96-11 e ementas dos
Acórdãos 201-69297 e 301-30338;
• verifica-se, ainda, que a multa e os juros de mora, estes calculados com
base na taxa SELIC, utilizada na referida autuação são indevidos, sendo
confiscatórios, violando o art. 150, IV da CF/88;
• cabe ressaltar que a SELIC possui caráter remuneratório, já que é
calculada com base na variação da taxa de juros de captação praticada
pelo mercado financeiro, não podendo ser aplicada in casu, sendo o que
desde já se espera e requer;
• nesse sentido, invoca jurisprudência do STJ (Recurso Especial N°
464.295 - SP 2002/0113536-8, Relatora: Ministra Laurita Vaz e R.
P/Acórdão: Ministro Franciulli Netto);
• por fim, requer seja julgado a Notificação de Lançamento insubsistente,
pedindo:
- seja considerado o VTN declarado pelo Contribuinte e, caso não
seja esse o entendimento, o que se admite por argumento, que seja
considerado o VTN encontrado pelo Laudo Técnico de Vistoria e
Avaliação em anexo;
- caso entenda-se necessário, seja realizada perícia no imóvel, para
apurar o real valor da terra nua do imóvel, salientando que o ônus
da prova cabe a quem alega, quanto a fato impeditivo, modificativo
ou extintivo de direito, nos termos prescritos no inciso II do art.
333 do CPC;
- caso seja apurado algum crédito tributário que sejam aplicados
juros e multa até o seu lançamento.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
PROVA PERICIAL
Caso as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria
especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a
realização de perícia.
DO VALOR DA TERRA NUA
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do
VTN em questão.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, em razão de
subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo juntamente com os juros e a
multa aplicados aos demais tributos.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em sede da impugnação.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Cerceamento ao Direito de Defesa
Em sede de preliminar, argumenta a recorrente que houve cerceamento ao direito de
defesa, o que culmina na nulidade do lançamento, em virtude da ausência de acesso aos
dados constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terras.
O SIPT armazena informações dos preços de terra nua, por aptidão agrícola, e por
exercício para os milhares de municípios existentes no Brasil. Esta informação é
prestada pelo município (e/ou por vezes pelo próprio Estado), e utilizada em rotinas
automáticas de processamento das declarações do ITR para fins de seleção eletrônica
para a Fiscalização.
Destarte, o valor do hectare apurado pela Fiscalização consiste na informação constante
do SIPT, cuja informação foi repassada pelo município de Três Marias/MG, não tendo o
contribuinte acesso aos dados do sistema, entretanto, tem acesso ao preço médio do
hectare através do processamento de sua Declaração e trabalho de malha fiscal.
O acesso aos dados do SIPT demandaria um trabalho adicional pontual à Receita
Federal do Brasil, já que esses dados são obtidos de foram eletrônica pela Fiscalização,
como dito, não estando o órgão Fazendário obrigado a prestar tais informações,
consoante já decidiu a Controladoria Geral da União, no julgamento do processo no
16853.001351/2014-41.
De outro lado, não vejo como a ausência de acesso aos dados possa caracterizar
cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, uma vez que este teve ciência do
valor do hectare da propriedade rural em tela, tendo havido, inclusive, apresentação de
Laudo de Avaliação para contraposição ao valor apurado pelo SIPT.
Desse modo, afasta-se a arguição de cerceamento ao direito de defesa.

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003, está subavaliado em
relação ao valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Pontes Geral/SP, consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da Lei n°
9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que no
caso de subavaliação do Valor da Terra Nua, a Secretaria da Receita Federal procederá
à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização, e que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios,
e o objetivo desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade
material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do
imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da
Fiscalização e da autoridade julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de
Avaliação que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, como determina a legislação e, com isso, afastar a presunção
relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua
propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de Avaliação
apresentado às fls. 223/285 ter apurado uma valor de hectare inferior à média do SIPT
(R$ 43,78), isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer
raciocínio nesse sentido, seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo
Técnico de Avaliação, posto que o mesmo seria imprestável, todas as vezes que não se
aproximasse da média apurada no SIPT.

O Laudo Técnico de Avaliação que repousa às fls. 223/285 foi assinado por
engenheiro agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando
minuciosamente em mais de 60 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do
valor médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.
Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação e seus anexos apresentado pelo
contribuinte merece fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o valor
do VTN declarado na DITR.

Da alegação de ofensa a princípios constitucionais
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV.
Em tais dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia
exercer o controle constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia
exclusivamente ao Poder Judiciário exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do
processo administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Entretanto, a argumentação do recorrente de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não escapa da necessidade de aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado
ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de normas.
Dos Juros - Taxa Selic
A recorrente sustenta que não pode incidir multa e juros juros de mora. De início, deve
ser esclarecido ao contribuinte que o presente lançamento não contempla multa de
mora. O que incide é a multa de ofício e os juros de mora com base na Taxa Selic.
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros moratórios
não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Assim sendo, improcede a insurgência recursal.

Do Pedido de Perícia
O pedido de perícia perdeu o objeto, já a presente decisão acolheu o Laudo de
Avaliação confeccionado pelo sujeito passivo.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, determinando o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN
apurado pelo Laudo de Avaliação de fls. 223/285 (R$ 43,78 por hectare).

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização do VTN
calculado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720062/2007-19

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital